Tribunal: TJSP
Processo: 1504915-13.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, L. 11.343/06) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Abordagem e busca pessoal que não se mostraram em dissonância com o que dispõe o art. 244, CPP. Atitude do réu considerada suspeita, consistente em aparentar nervosismo com aproximação policial e arremesso de celular pela janela. Fundada

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, L. 11.343/06) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Abordagem e busca pessoal que não se mostraram em dissonância com o que dispõe o art. 244, CPP. Atitude do réu considerada suspeita, consistente em aparentar nervosismo com aproximação policial e arremesso de celular pela janela. Fundada suspeita de que o réu trazia consigo algo ilícito que ficou caracterizado. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas de acusação e dos laudos periciais juntados nos autos. Uso de documento falso. Réu foragido. Inverossimilhança da versão de que não lhe teria sido exigida documentação no ato da abordagem. Conduta típica. Súmula 522 do STJ. Condenação mantida. Dosimetria. Possibilidade de exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes e da quantidade de droga. Réu reincidente. Diminuição da proporção pelo aumento. Redimensionamento da reprimenda. Manutenção do regime fechado. Recurso parcialmente provido.